Tribunal: STF
Processo: ARE 1411434
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA LEI 11.343/2006. LEI 13.491/2017 E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Militar contra acórdão do Superior Tribunal Militar que, ao julgar apelação criminal, manteve condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Eis a ementa do pronunciamento: 



    EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. ART. 290 DO CPM. TESES DA DEFESA. CRIME IMPOSSÍVEL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSÊNCIA DE LESÃO REAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BENS TUTELADOS. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. CRUELDADE DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. INADEQUAÇÃO. REJEITADAS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVISÃO LEGAL. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS ADEQUADOS. LEI Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/95. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DA DPU NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. TESES DO MPM. CONCURSO DE CRIMES. CRIME CONTINUADO. PRINCÍPIO DA ALTERNATIVIDADE. CONDUTA ÚNICA. EXACERBAÇÃO DA REPRIMENDA. AGRAVANTE. TORPEZA. AUSÊNCIA DE PROVA. SURSIS. CONCESSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. AUMENTO DA SANÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    1. As condenações pela incursão no art. 290 do CPM irradiam a tolerância "zero" em relação à posse de entorpecentes em áreas sob a Administração Militar, por sua evidente relação perniciosa com o ambiente castrense. Assim, descabe a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, em relação a drogas apreendidas, mesmo que em pequenas quantidades. 



    2. O bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 



    3. No âmbito da Justiça Militar da União, no tocante aos crimes relacionados a entorpecentes, a incidência dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade não alcançam a amplitude verificada na seara comum, em face dos valores intrínsecos às Forças Armadas. A sanção prevista no preceito secundário do art. 290 do CPM prevalece em relação à Lei Civil de Entorpecentes. 



    4. O art. 290 do CPM foi plenamente recepcionado pela CF/88, razão pela qual descabe o argumento de crueldade da pena e ofensa à dignidade da pessoa humana. 



    5. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de status constitucional, tampouco revogaram o art. 290 do CPM ou abalaram a sua constitucionalidade /convencionalidade. 



    6. A questão da droga em recinto castrense reside na qualidade da relação jurídica entre o portador da substância ilícita e a instituição castrense, no instante em que flagrado com a posse da droga em área sob a Administração Militar; e não no tipo ou na quantidade de droga apreendida. 



    7. Descabe a desclassificação do crime do art. 290 do CPM para outros delitos similares com base no Direito Comparado, prevalecendo o Princípio da Especialidade. Pela mesma razão, não se admite a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima e a desclassificação para transgressão disciplinar. 



    8. Na dosimetria da pena, o julgador pode considerar a confissão como prova de acordo com o seu livre convencimento motivado, na forma prevista no CPPM. 



    9. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ.



    10. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, na hipótese, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito. Precedentes. 



    11. Para fins de prequestionamento, o art. 290 do CPM não macula os Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório, bem como não caracteriza ofensa à previsão constitucional de proibição de penas cruéis e de substituição por penas alternativas. 



    12. O crime continuado implica a repetição de condutas ilícitas em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhante, mas não em um contexto único. Nessa hipótese, não há concurso de crimes. 



    13. À luz do Princípio da Proporcionalidade, o agente que adentra no quartel, portando a droga para repassá-la a outrem, merece a exacerbação da pena-base. 



    14. A agravante relativa à torpeza não pode ser presumida, necessitando de inequívoca prova para que seja aplicada. 



    15. O pleito para revogação de concessão de sursis deve ser fundamentado, sendo insuficiente argumentar, genericamente, a inadequação aos requisitos objetivos do art. 84 do CPM. 



    16. Condenações mantidas. Recurso da DPU não provido. Decisão unânime. Recurso do MPM provido parcialmente. Decisão por maioria” (e-doc. 25). 



    2. Opostos embargos infringentes, o Superior Tribunal Militar afastou a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de incompetência da Justiça Militar, com a anulação do processo e sua posterior remessa à Justiça Federal. No mérito a irresignação foi rejeitada (e-doc. 29). 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, fundado no art. 102, inc. III, "a", da Constituição Federal, o Ministério Público Militar sustentou, em síntese, a violação do art. 109, IV, da CF, ao argumento de que, com o advento da Lei 13.491, de 2017, os crimes previstos na legislação penal comum — como o tráfico de drogas — passaram a ser considerados crimes militares por equiparação, inclusive quando praticados nas dependências de unidades militares, o que atrai a aplicação da Lei 11.343, de 2006, e não do art. 290 do Código Penal Militar. Alegou que, ao manter a aplicação do tipo penal castrense, o STM ignorou a posterior legislação penal comum, mais gravosa e específica para o tráfico de drogas, desconsiderando ainda a hediondez do crime e a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas. Argumentou que a prevalência da legislação penal militar nessa hipótese configura retrocesso jurídico e política criminal de incentivo à traficância em quartéis, com violação ao princípio da hierarquia e da disciplina. Buscou a anulação do processo desde o oferecimento da denúncia, com remessa dos autos à Justiça Federal, reconhecendo-se a incompetência da Justiça Militar da União para julgar o tráfico de drogas ocorrido nas dependências de unidade militar, em face da incidência da Lei 11.343/2006 como legislação de regência (e-doc. 30).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência do STM sob o fundamento de que a análise da controvérsia demandaria o reexame de matéria fático-probatória, bem como de normas infraconstitucionais, a atrair os óbices da Súmula 279 do STF e da jurisprudência consolidada que veda o conhecimento de RE quando a ofensa à Constituição é meramente reflexa (e-doc. 32).



    5. A parte agravante reitera a tese de que a controvérsia suscitada não demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, tampouco interpretação exclusivamente infraconstitucional, pois a tese recursal versa sobre a correta identificação da norma de regência aplicável a casos de tráfico de entorpecentes cometidos por militares no interior de unidade militar após a edição da Lei 13.491, de 2017. Argumenta que, ao manter a tipificação pelo art. 290 do CPM, a Justiça Militar transformou crime equiparado a hediondo (art. 33 c/c o 40, inc. III, da Lei 11.343, de 2006) em infração de médio potencial ofensivo, com pena mais branda, sem multa, e sem os efeitos legais da hediondez, violando frontalmente o art. 5º, XLIII, da Constituição. Sustenta que a Justiça Militar, ao deixar de aplicar integralmente a legislação penal comum, abriu mão de sua competência, atraindo a competência subsidiária da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. V, da CF (e-doc. 33). 



    6. Requer o provimento do agravo, com o consequente seguimento do Recurso Extraordinário, resultando a anulação do processo desde o recebimento da denúncia e a remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não comporta seguimento.



    8. Conforme consignado no acórdão alusivo aos embargos infringentes na apelação, o Superior Tribunal Militar solucionou a controvérsia relativa à incidência da Lei nº 13.491, de 2017, a partir dos seguintes fundamento: 



    “A aplicação de dispositivos da Lei nº 11.343/2006, mesmo com o advento da Lei 13.491/17 devem se ater à especificidade da legislação penal e processual penal militares. Nesse linde, somente se aplicaria a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido contrário. 



    Entretanto, não é o que ocorre no caso concreto, haja vista a previsão do artigo 290 do Código Penal Militar que incrimina o delito de tráfico de entorpecentes em área sob a Administração Militar, em consonância aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. 



    Ademais, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, sob pena de ofender o princípio da especialidade da Lei Penal Castrense. 



    Destaca-se, ainda, o enunciado da Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União". Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense. 



    Embora a Lei nº 13.491/2017 tenha acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do CPM, não revogou as previsões contidas na Lei Penal Militar. 



    Dessa forma, apesar da existência da Lei nº 11.343/2006, o art. 290 do CPM continua sendo aplicado nesta Justiça, tendo em vista que esse dispositivo define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.” (e-doc. 29, p. 4; grifos nossos). 



    9. O acórdão recorrido mostra-se consentâneo com a jurisprudência desta Corte, que tem se firmado no sentido de que a Lei nº 13.491, de 2017, ao ampliar o rol dos crimes militares, não revogou os delitos previstos no CPM, ante o princípio da especialidade. Nessa linha, são as seguintes decisões: HC nº 158.864/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/06/2018, p. 29/06/2018; HC nº 162.370/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/09/2018, p. 21/09/2018; HC nº 149.695/RS, j. 25/09/2018, p. 28/09/2018; HC 162.371/RS, j. 05/02/2019, p. 07/02/2019 e HC 164.282/RS, j. 07/11/2018, p. 13/11/2018, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    10. Ademais, como se percebe com clareza a partir do excerto acima destacado, para eventualmente dissentir acerca da competência para a análise do feito, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório, o que é sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF. 



    11. No mais, como bem pontuado na decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, para adentrar na análise de eventual ofensa ao art. 109, inc. IV, da Constituição Federal de 1988, e decidir de forma diversa do acórdão recorrido, o STF teria de apreciar as normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, notadamente o art. 290 do CPM e as Leis nº 11.343/2006 e nº 13.491/2017, bem como adentrar na análise da interpretação que lhes foi conferida pelo Superior Tribunal Militar, o que se mostra incabível em sede extraordinária, posto que eventual ofensa à Constituição Federal dar-se-ia apenas de maneira indireta ou reflexa. Cito, nesse sentido, exemplificativamente: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.273.247-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/06/2023, p. 22/06/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 981.001/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 21/09/2017)



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator